Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-83.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003343-83.2020.8.14.0051

APELANTE: THIAGO DA PAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, 2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO EM ESTUDO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
.
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes como o roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente citado. (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber.).
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE INCABÍVEL
.
No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Thiago da Paz,
por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou
à pena de 10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de 500 dias multa,
pela violação do tipo inserido no art. 157, § 2º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, que no dia 30/03/2020, por volta das 21h30, na trav. Ildefonso Almeida, bairro Aparecida, Santarém, o apelante, em unidade de desígnios com terceiro apenas identificado como Glauber, ambos imbuídos de animus furandi e mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo empunhada por este último, abordaram a vítima Luana da Silva Moita e dela subtraíram um aparelho celular Samsung A10, cores vermelho e preto, fugindo em seguida na motocicleta Honda CG 125 FAN, de placas NST-1951, pilotada pelo acusado. Insatisfeitos, por volta de 21h40, na trav. Antônio Justa, bairro Caranazal, em frente ao laboratório do Iespes, abordaram o ofendido Romildo da Silva e, anunciando o assalto, subtraíram um aparelho celular MI Android One, cor preto, evadindo-se do local.

Mais à frente, ainda de comum acordo, a dupla se dirigiu à Av. Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho, onde, da mesma maneira, assaltaram as vítimas Maele Jorge Da Silva e Erlon Lemos Magalhães, deles subtraindo dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e Motorola, fugindo em seguida no motociclo conduzido pelo acusado.

Por volta das 22h00, quando passavam em uma rua próxima à Av. Bartolomeu de Gusmão, bairro Aparecida, o denunciado e o nacional Glauber resolveram abordar as vítimas Noemia Souza de Lima e Elvis Gabriele Souza Barros, e deles afanaram dois telefones moveis, marca Samsung, dourados, e tomaram rumo ignorado.

Ocorre que uma guarnição da Polícia, que já procurava os assaltantes, logrou êxito em encontrá-los, no entanto, prendeu apenas o ora recorrente, tendo seu comparsa conseguido fugir do local da abordagem.

Em razões recursais
, ID 6387729, pag. 06 e ss,
postula a defesa a aplicação do princípio da insignificância ao caso em estudo ou, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para o de constrangimento ilegal, inserido no art. 146 do CPB.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - Da pretendida aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame.

Postula a defesa a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso.

E que pese a irresignação do apelante quanto a condenação em tela, entendo, como entendido tem sido também a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que o princípio da insignificância não cabe em casos como o que foi posto neste processo, pois o presente crime se deu com emprego de violência e grave ameaça às vítimas, tudo para que pudesse conseguir seu objetivo, que era subtrair os pertences dos ofendidos, não se podendo aqui dar azo a tese ventilada e aplicar tal princípio ao caso em questão.

Nesse mesmo sentido
:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE.
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo
. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido.” (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber.)
Grifei e destaquei

2 - Da requerida desclassificação da conduta que foi atribuída ao apelante.

De forma subsidiária, postula o recorrente a desclassificação do delito a que foi condenado para o de constrangimento ilegal, inserido no art. 146 do CPB.

O artigo
146
do
Código Penal
assim estabelece:

"Art. 146- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa."

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam acerca do referido delito:

"
O delito do art.
146
do
CP
é tipicamente subsidiário
. A sanção penal nele prevista é um meio repressivo suplementar, predisposto para o caso em que determinado fato, compreendido no conceito do
constrangimento

ilegal
, não seja especialmente previsto como elemento integrante de outro crime, como o
roubo
, a extorsão, o estupro, o exercício arbitrário das próprias razões.
Por essa razão é o
constrangimento
absorvido nos crimes de
roubo
, desobediência e exercício arbitrário das próprias razões"(Manual de direito penal. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2, p. 156).
Grifei e destaquei

Destarte, pelo que se infere dos autos, restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de
roubo perpetrados em face de vítimas diversas
, não se enquadrando a hipótese, definitivamente, no tipo penal descrito no art.
146
do
CP
, porquanto presente a subtração mediante violência ou grave ameaça, além do irrefutável animus furandi.

Além do que, cabe ressaltar que no crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima.

Portanto, uma vez comprovado que a ação do agente era direcionada à subtração dos bens das vítimas, e não sendo ínfima a lesividade ao patrimônio destas, descabe o acolhimento da pretendida
desclassificação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023